Tribunal: TJMT
Processo: 0001871-39.2015.8.11.0105
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001871-39.2015.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA DOS SANTOS - CPF: 593.993.921-04 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), LOSANGO FINANCEIRA (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JANESSA FARIAS SANTA LUZIA - CPF: 013.902.702-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE EXIMIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM FIXADO ADEQUADO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elza dos Santos
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica e a ilegalidade das cobranças nos valores de R$115,59 (cento e quinze reais e cinquenta e nove centavos) e R$437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais), bem como condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A Apelante recorre, pugnando, em síntese, pela majoração do valor fixado a título de danos morais, para a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pois a negativação indevida, perdurou por quase 07 (sete) anos, sendo excluída, somente por força de decisão judicial.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

223188169).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elza dos Santos,
em face da sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por
Elza dos Santos
, em desfavor de Losango Financeira, eis que seus dados foram inscritos em órgão de proteção ao crédito, por supostos débitos no valores de R$ 115,19 (cento e quinze reais e dezenove centavos) e R$437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais).

Narrou que jamais possuiu relação jurídica com a instituição financeira requerida.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto, além do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para:

a) Confirmar a liminar anteriormente deferida;

b) Declarar a inexistência da relação jurídica e a ilegalidade das cobranças dos débitos: a) um no valor de R$ 115,59 (cento e quinze reais e cinquenta e nove centavos), inscrito em 30/12/2014 e vencido em 14/11/2014, referente ao contrato nº 003020036281055A; b) e outro no valor de R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais), inscrito em 03/10/2014 e vencido em 17/08/2014, referente ao contrato nº 0030200362822914, levada a efeito pela instituição requerida;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, contados da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora na base de 1% por cento ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula n° 54 do STJ; [...]”

Deste ato sentencial, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade manutenção da condenação do Apelante em pagamento de indenização por dano moral, em razão de negativação, em tese, indevida.

No caso, verifica-se que o Apelado não logrou êxito em comprovar a regularidade da negativação, tendo em vista a total ausência de documentação neste sentido, pois não trouxe aos autos o contrato que originou, em tese, a relação jurídica alegada entre as partes.

Dada a natureza da relação entre as partes, bem caracterizados fornecedor e consumidor de serviços financeiros, forçoso aplicar à espécie a inversão do ônus da prova, bem assim a responsabilidade objetiva do fornecedor, em razão dos riscos inerentes à atividade empresarial.

Nesse sentido, sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil, surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do mesmo diploma legal.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, plenamente cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. JUROS MORATORIOS. EVENTO DANOSO. SENTANÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

4. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado na sentença.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 0001506-54.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)”.

Feitas estas considerações, passa-se á análise do quantum devido em relação ao dano moral, conforme consta das razões recursais

O Juízo a quo entendeu por bem condenar o Apelante nos seguintes termos:

“A jurisprudência já firmou consenso de que a fixação da indenização deve ter por parâmetros: a) o abalo efetivamente suportado pela vítima, oportunizando a ela conseguir uma satisfação pelo constrangimento experimentado, sem implicar em enriquecimento indevido; b) o bem da vida envolvido; c) as condições econômicas do ofensor; e, por fim, d) o escopo de desestimular o ofensor no sentido de repetir a conduta.

Assim, analisados o perfil da situação social do demandante, o grau da ofensa e a situação econômico-financeira do demandado, entende este juízo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e razoável para, pelo menos, atenuar os constrangimentos e sofrimentos experimentados pela demandante, assim como para a cumprir as funções inibitória e pedagógica em relação à instituição requerida.”

O que se contempla no quantum debeatur é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Apelante. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que a Apelada teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro de inadimplentes.

Com essas razões, conclui-se que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois proporcional aos fatos demonstrados pela Recorrida.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024